Tribunal: STF
Processo: ARE 1424435
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, MAS ANTES DE 23 DE ABRIL DE 1993. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACÓRDÃO A QUO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NOS JULGAMENTOS DOS MANDADOS DE SEGURANÇA 21.322 E 22.357. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. SÚMULA 636. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA VIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais - SBDI-I do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa consignou o seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR PRESIDENTE DE TURMA. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.496/2007. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Constitui inovação recursal a alegação, aduzida no agravo, de fundamento jurídico não suscitado nas razões do recurso de embargos. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR PRESIDENTE DE TURMA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIORMENTE A 23/4/1993. VALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS 21.322-1/DF) INESPECIFICIDADE DOS ARESTOS AFASTADA. Demonstrada a divergência jurisprudencial válida e específica nos moldes do incido II do artigo 894 da Consolidação das Leis do Trabalho, dá-se provimento ao agravo regimental, a fim de determinar o processamento do recurso de embargos. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.496/2007. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIORMENTE A 23/4/1993. VALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS 21.322-1/DF). 1. O Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos prolatados nos processos MS n.º 21.322-1/DF e MS n.º 22.357/DF, dirimiu a aparente antinomia existente entre os artigos 37, II, e 173, § 1º, da Constituição da República de 1988 e fixou a data de 23/4/1993 como marco temporal para a extensão da exigência de concurso público a todos os órgãos da administração indireta. 2. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – SBDI-I, em julgamento realizado com a sua composição plena, no exame do processo n.º E-ED-RR 4800-05.2007.5.10.0008, da relatoria do Exmo. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, acórdão publicado no DEJT de 31/5/2013, decidiu, com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmar entendimento no sentido de legitimar as relações jurídico-contratuais estabelecidas pelos órgãos vinculados à Administração Pública indireta antes de 23/4/1993, data da publicação do MS 21.322-1/DF, ainda que posteriormente à promulgação da Constituição da República de 1988. 3. Consoante se extrai do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional, devidamente transcrito na decisão embargada, o reclamante foi contratado em 1989. Nesse passo, a contratação, conquanto ocorrida após a promulgação da Constituição da República de 1988, não ofende a ordem constitucional vigente, uma vez que efetivada em data anterior a 23/4/1993. 4. Recurso de embargos conhecido e parcialmente provido.” (Doc. 44)



    Não foram opostos embargos de declaração contra tal acórdão.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, incs. II, LV, LIV e XXXV, 37, inc. II e § 2º, e 173, todos da Constituição da República.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria conforme a jurisprudência desta Corte Suprema.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, ao julgar o ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Suprema Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/02/2019)



    A propósito do tema, ainda, a Súmula 636 desta Corte dispõe o seguinte: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Portanto, verifica-se não merecer trânsito o recurso extraordinário na parte em que pretende discutir supostas violações pelo acórdão a quo aos artigos 5º, incisos II, LV, LIV e XXXV, da Constituição da República.



    No mais, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança 21.322, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 23/4/1993, firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade do concurso público para a contratação de pessoal das empresas estatais, após o advento da Constituição Federal de 1988. 



    Nada obstante, houve um período, anterior a esse julgado, em que tal entendimento não era claro.



    Destarte, no julgamento do Mandado de Segurança 22.357, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 5/11/2004, o Plenário desta Corte se posicionou sobre a matéria e assentou que, em respeito à segurança jurídica, deveria ser preservada a situação jurídica dos empregados contratados sem prévia submissão a concurso público antes do julgamento do referido Mandado de Segurança 21.322, dada a existência de controvérsia, à época, quanto à necessidade ou não de submissão dos empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista ao princípio do concurso público, tal, somente dirimida por esta Corte naquela oportunidade. 



    Dessa forma, estabeleceu-se que o marco inicial da obrigatoriedade de prévia submissão a concurso público para ingresso nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista seria a data da publicação do acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança 21.322, qual seja: 23/4/1993. Por oportuno, cito a ementa do aludido julgado:



    “Mandado de Segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação de Contas da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Emprego Público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a observância do regulamento da Infraero, vigente à época da realização do processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos impetrantes. 9. Mandado de Segurança deferido.” (DJ de 5/11/2004, grifei) 



    In casu, a contratação da parte ora recorrida, em 7/7/1989, insere-se nesse lapso temporal.



    Demais disso, o acordão ora recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, em casos análogos ao presente, in verbis:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMPREGADA ADMITIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO ANO DE 1991. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA ADMISSÃO. PRESERVAÇÃO DO ATO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.195.185-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2019, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reintegração e pagamento de vencimentos. 4. Exigência de concurso público. Matéria controvertida à época da admissão. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.189.665-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020, grifei)



    Nesse sentido, referencio, ainda, a propósito, decisões monocráticas análogas lançadas nos casos seguintes: ARE 1268594, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/7/2020; ARE 1265326, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/5/2020; ARE 1189665, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/10/2019.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente